Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702424-52.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO SETOR DE MANSOES QMS 44 APELADO: MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO SETOR DE MANSOES QMS 44 (ID 35274418) contra a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte devedora impugna o cumprimento de sentença iniciado pelo credor. Sustenta que a dívida foi quitada em razão de acordo firmado com o condomínio credor, conforme minuta acostada ao Id 86776790. Pugna pela homologação do acordo e pela extinção do feito. O credor alega que o acordo não foi ratificado pela advogada constituída e tratou de honorários advocatícios, crédito exclusivo da patrona, além de ter contemplado dívidas condominiais não objeto do feito. Alega que ambas as partes deveriam estar assistidas por seus advogados na composição, razão pela qual entende pela nulidade do ajuste extrajudicial. Requer o prosseguimento do feito com o abatimento dos valores pagos pela devedora. Relatado. Decido. É notória a função do advogado no processo cível, sendo indispensável à administração da justiça, notadamente por deter capacidade postulatória e de defesa técnica dos interesses da parte. Evidente que o papel do advogado não se limita ao âmbito do processo e se desdobra nos interesses extraprocessuais do cliente, se assim acordado. Não obstante, importa reconhecer que a vontade do advogado não pode se sobrepor à manifesta vontade da parte no que concerne a disposição dos seus interesses. O acordo extrajudicial entabulado entre credor e devedor, juntado ao Id 86776790, expressa a legítima vontade do credor em por fim ao conflito de forma amigável. Ainda que a advogada não tenha participado da composição, a vontade do credor foi expressa de forma livre e sem coação. O ajuste obedeceu, inclusive, a formalidade legal exigida pelo art. 784, III do Código de Processo Civil, de modo que, por si só, possui validade e força executiva, independentemente da atuação da advogada na transação. O objeto do acordo, firmado por partes capazes e de livre vontade, corresponde ao objeto da presente demanda, não havendo irregularidade se as partes optaram por abarcar no ajuste os débitos correspondentes às quitinetes construídas no lote, inclusive, com redução de encargos sobre os valores devidos. Nesse ponto, importa observar que o pedido contraposto (Id 84812757) teve por objeto o débito originado pela integralidade do imóvel, lote no. 02 "b", abarcando 6 quitinetes cuja construção foi autorizada pelo condomínio. A pretensão foi acolhida pela sentença (Id 84812753) e confirmada pelo acórdão (Id 84812752). No que concerne aos honorários da advogado, entendo que razão assiste à patrona do credor quando enfatiza que as partes não podem dispor de verbas de titularidade do advogado. No caso, os honorários devidos são aqueles fixados na sentença e confirmados pelo acórdão, acrescidos dos encargos previstos no julgado. Portanto, cabível a homologação do acordo entabulado entre credor e devedora, no entanto, com exclusão das cláusulas referentes aos honorários de sucumbência. Os honorários advocatícios contratuais, caso previstos na convenção do condomínio, podem ser objeto de ajuste, posto que não vinculados ao processo, tampouco a advogado que não participou da transação. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para reconhecer a validade do acordo firmado entre credor e credora, conforme minuta juntada ao Id 86776790. Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na demanda, não podem compor o ajuste. Os valores previstos no acordo quitam a dívida principal, no limite dos termos acordados. O acordo será homologado após preclusa esta decisão. Com a homologação, a parte credora deverá juntar planilha atualizada do débito, com abatimento dos débitos quitados com a transação. Prazo de 15 dias” (ID 35274414). No entanto e nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, admissibilidade de apelação se restringe a sentença. E não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Na hipótese e nos termos do parágrafo único art. 1.015 do Código de Processo Civil, recurso em tese cabível é agravo de instrumento (decisão interlocutória proferidas na fase de cumprimento de sentença). Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicável o principio da fungibilidade recursal quando houver: 'a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). ( )' (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1800711/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) “APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar, inicialmente, se o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória deve ser recebido como agravo de instrumento em razão da aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O Juízo singular deliberou a respeito da matéria por meio do proferimento de decisão interlocutória. 3. De acordo com a regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação de decisão interlocutória por intermédio de agravo de instrumento. 4. O Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado, não havendo razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal. 5. Recurso não conhecido” (Acórdão 1416106, 07051018720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PARCIAL CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO AO PRECONIZADO EM LEI. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Inviável o conhecimento de alegações que constituem matéria de mérito do recurso de apelação que não restou conhecido pela decisão ora agravada. 2. Verificando-se que a decisão objeto do recurso de apelação não implicou extinção do cumprimento de sentença, que já havia sido extinto pela sentença ID 29193627, tampouco em indeferimento de pedido de cumprimento de sentença, uma vez que os pedidos formulados se limitaram ao requerimento de prestação de informações, não há que se falar em extinção do feito com base no art. 924, inc. I, do CPC. 3. No caso, a decisão objeto de apelação se limitou a indeferir diligência que o Juízo de origem reputou desnecessária, tendo determinado o arquivamento do feito em razão do anterior reconhecimento de satisfação da obrigação objeto de cumprimento. 4. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão, cuja interposição constitui erro grosseiro e inescusável que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1408362, 07062598020198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. 2. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronunciamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora